Tribunal: TJSP
Processo: 2159548-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, TAL COMO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DESCABIMENTO - AUTOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, QUE FORA NEGADO PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO QUE A OPERADORA DE SAÚDE RÉ FORNEÇA O TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, TAL COMO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DESCABIMENTO - AUTOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, QUE FORA NEGADO PELA SEGURADORA AGRAVANTE - OBSERVÂNCIA À SÚMULA No 102 DO TJSP - COMPETE TÃO SOMENTE AO MÉDICO RESPONSÁVEL A INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE - HAVENDO COBERTURA CONTRATUAL PARA A PATOLOGIA, O TRATAMENTO DEVE SER FORNECIDO - CIÊNCIA AVANÇA MAIS RÁPIDO QUE O DIREITO, NÃO PODENDO O BENEFICIÁRIO DO PLANO FICAR À MERCÊ DA ATUALIZAÇÃO DA LISTA DE TRATAMENTOS DO ÓRGÃO REGULADOR - ADMITIR ABSOLUTA VINCULAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA ANS SIGNIFICARIA PRIVAR O CONSUMIDOR DE TODOS OS AVANÇOS DA CIÊNCIA MÉDICA, O QUE ESVAZIARIA O CONTEÚDO DO CONTRATO FIRMADO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.